Tribunal: STF
Processo: MS 39124
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Roberto Dias Morales formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) consubstanciado no acórdão n. 1.658/2018 – Plenário (tomada de contas especial), mantido pelos acórdãos n. 3.065/2020 – Plenário (recurso de reconsideração), 2.149/2021 – Plenário (embargos de declaração) e 1.723/2022 – Plenário (aclaratórios nos embargos de declaração), que, julgando irregulares suas contas, o condenou ao pagamento de valores.



    Segundo narra, o Instituto Militar de Engenharia (IME) instaurou tomada de contas especial visando apurar a conformidade dos procedimentos licitatórios e dos estágios das despesas realizadas pelo órgão no período compreendido entre 2002 e 2006. Relata haver a Corte de Contas rejeitado a contabilidade, determinando-lhe, solidariamente com outros agentes, a devolução ao erário.



    Sustenta ocorrida a prescrição do direito de a Administração pleitear a restituição.



    Requer seja deferida a medida liminar, para suspender o ato impugnado. Pretende, ao fim, a concessão da segurança de modo a serem anulados os acórdãos da Corte de Contas.



    Foram apresentadas informações.



    O impetrante protocolou petição, em 24 de maio de 2023, postulando o conhecimento da “presente AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL, porquanto cumpridos os seus requisitos legais” e, em consequência, a suspensão do acórdão do Tribunal de Contas até o julgamento do mérito (eDoc 46).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada ante a decadência da impetração.



    A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (Lei do Mandado de Segurança), assim estabelece em seu art. 23:



    Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    Em relação ao termo inicial da contagem do prazo para impetração de mandado de segurança contra acórdão do TCU, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o prazo decadencial é contado a partir da ciência do pronunciamento impugnado, comprovada mediante assinatura do aviso de recebimento de carta registrada a comunicar referido ato. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ART. 179 DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. INTIMAÇÃO DO ATO IMPUGNADO POR CARTA REGISTRADA, INICIADO O PRAZO DO ART. 18 DA LEI N. 1.533/51 DA DATA CONSTANTE DO AVISO DE RECEBIMENTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O envio de carta registrada com aviso de recebimento está expressamente enumerado entre os meios de comunicação de que dispõe o Tribunal de Contas da União para proceder às suas intimações. 



    2. O inciso II do art. 179 do Regimento Interno do TCU é claro ao exigir apenas a comprovação da entrega no endereço do destinatário, bastando o aviso de recebimento simples. 



    3. O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança conta-se da data constante do aviso de recebimento e não admite suspensão ou interrupção. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 25.816 AgR, Plenário, ministro Eros Grau, DJ de 4 de agosto de 2006 – grifei)



    Na hipótese dos autos, o acórdão n. 1.658/2018 – Plenário (tomada de contas especial) julgou irregulares as contas do impetrante e o condenou, em solidariedade, ao pagamento de quantias ao erário. 



    Em 18 de novembro de 2020, o Colegiado conheceu do recurso de reconsideração, de efeito suspensivo (LOTCU, art. 33), e negou-lhe provimento (acórdão n. 3.065/2020 – Plenário). Opostos aclaratórios, acabaram rejeitados (acórdãos n. 2.149/2021 – Plenário e 1.723/2022 – Plenário).



    O advogado do impetrante foi intimado dessa última decisão em 26 de agosto de 2022 (eDoc 27, fl. 7). 



    Todavia, a presente ação mandamental foi protocolada apenas em 14 de abril de 2023, ultrapassados, portanto, os 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato apontado como coator – prazo decadencial.



    3. Do exposto, denego a segurança, ante a decadência da impetração, e declaro prejudicados tanto o pedido de liminar quanto aquele formulado na petição/STF n. 53.102/2023 (medida acautelatória).



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente